Tribunal: TJSP
Processo: 1011945-94.2014.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
r Municipal no 165/1997. Estimado pela perícia impacto do empreendimento em cerca de um por cento do volume do trânsito local. Saturação do trânsito na região provocada por outros empreendimentos já concluídos. Constatadas diversas obras viárias realizadas pelo Município. Estudo de Impacto no Trânsito que deverá ser exigido para o empreendimento que se classifique como "Polo Gerador de Tráfego". Lei Complementar Municipal no 267/2003, artigo 126. Estudo de Impacto de Vizinhança não exigido quando da aprovação do projeto de construção. Empreendimento que atendeu à legislação pertinente, cabendo somente ao Poder Público Municipal, Legislativo e Executivo, dentro dos limites da sua competência, estabelecer os limites de tolerância, inclusive em termos de impacto sobre o sistema viário. Conclusão da obra da Ponte Estaiada, denominada de Arco da Inovação, que permitiu significativa melhora do trânsito no local. Demanda improcedente. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1011945-94.2014.8.26.0577; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Ordem Urbanística

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/10/2021

Data de publicação:

22/10/2021

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Empreendimento residencial aprovado. Objetivo de impedir a construção enquanto perdurar a condição de saturação urbanística e de tráfego intenso na via pública. Excesso de edificação em relação à infraestrutura urbana existente no local. Interesse difuso, de um lado, e individual da empresa de outro. Dever do Município no tocante à ordenação urbanística, uso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Empreendimento residencial aprovado. Objetivo de impedir a construção enquanto perdurar a condição de saturação urbanística e de tráfego intenso na via pública. Excesso de edificação em relação à infraestrutura urbana existente no local. Interesse difuso, de um lado, e individual da empresa de outro. Dever do Município no tocante à ordenação urbanística, uso controlado e ocupação do solo e política de desenvolvimento urbano. Constituição Federal, artigos 30, VII, e 182. Empreendimento residencial multifamiliar, com vinte e dois andares, quarenta e duas unidades e cento e quarenta vagas de garagem. Projeto concluído em dezembro de 2010 e aprovado segundo a legislação vigente. Construção não classificada como "Polo Gerador de Tráfego". Lei Complementar Municipal no 165/1997. Estimado pela perícia impacto do empreendimento em cerca de um por cento do volume do trânsito local. Saturação do trânsito na região provocada por outros empreendimentos já concluídos. Constatadas diversas obras viárias realizadas pelo Município. Estudo de Impacto no Trânsito que deverá ser exigido para o empreendimento que se classifique como "Polo Gerador de Tráfego". Lei Complementar Municipal no 267/2003, artigo 126. Estudo de Impacto de Vizinhança não exigido quando da aprovação do projeto de construção. Empreendimento que atendeu à legislação pertinente, cabendo somente ao Poder Público Municipal, Legislativo e Executivo, dentro dos limites da sua competência, estabelecer os limites de tolerância, inclusive em termos de impacto sobre o sistema viário. Conclusão da obra da Ponte Estaiada, denominada de Arco da Inovação, que permitiu significativa melhora do trânsito no local. Demanda improcedente. Recurso não provido.